Tribunal: STF
Processo: Rcl 66218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CORRETAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O requisito do esgotamento da instância ordinária somente é exigido, nos termos da legislação processual civil, quando se busca a observância única e exclusiva do paradigma decorrente de julgamento de Repercussão Geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    2. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóveis, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando a modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.



    3. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.